Tribunal: STF
Processo: AI 149990
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CABIMENTO - PARAMETROS A SEREM
OBSERVADOS.  Para  dizer-se  do  enquadramento,  ou  não,  do recurso
extraordinário  em um dos permissivos constitucionais parte-se do que
decidido,  soberanamente, pela Corte de origem. Se esta, ao dirimir a
controversia,  assentou a  insuficiência  do deposito  realizado pela
Fazenda,  em  discrepancia  com o  constante  da  requisição, descabe
cogitar de infração ao artigo 100 da Carta Federal.